Tribunal: TJBA
Processo: 8073948-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073948-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: MARIA JOSE DA SILVA DIAS e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. EFEITO SUSPENSIVO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. TEMA 439 STF. PARIDADE DE DIREITOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento do Estado da Bahia, determinando a suspensão do cumprimento de sentença até ulterior decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o título executivo judicial que determina reenquadramento de servidores aposentados contraria a tese fixada pelo STF no RE 606199/PR (Tema 439) e se justifica a manutenção do efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A alegação do Estado da Bahia não encontra respaldo no entendimento do STF, que no RE 658067/BA distinguiu situações em que há direito dos aposentados que atenderam aos requisitos da paridade antes da alteração legislativa.
4 - O STF fixou exceção ao Tema 439, assegurando aos aposentados sob a vigência do art. 40, § 8º, da CF (redação anterior à EC 41/2003) a possibilidade de comprovar o atendimento aos requisitos objetivos exigidos pela nova lei.
5 - A regra constitucional da paridade abrange a garantia de que a lei dê o mesmo tratamento aos inativos no que se refere a benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade, desde que baseados em critérios objetivos.
6 - A alegação sobre critérios subjetivos de progressão está coberta pelo manto da coisa julgada e não foi tratada na decisão objeto do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO
7 - Agravo interno provido para revogar o efeito suspensivo concedido e autorizar o prosseguimento do cumprimento de sentença na origem até o julgamento do mérito do recurso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 606199/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 09.10.2013; STF, RE 658067/BA, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 10.11.2014; STF, RE 1475003/MG, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 09.04.2024.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO INTERNO n. 8073948-81.2024.8.05.0000 sendo parte Agravante MARIA JOSE DA SILVA DIAS E OUTRAS e parte Agravada ESTADO DA BAHIA,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

ANDRÉA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA